Tribunal: TJSP
Processo: 2143820-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Decisão que concedeu tutela de urgência, em parte, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do FIES e a abstenção de inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Inconformismo da ré – Alegação de descumprimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp Paga" – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Decisão que concedeu tutela de urgência, em parte, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do FIES e a abstenção de inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Inconformismo da ré – Alegação de descumprimento dos requisitos contratuais – Autor informado sobre o descumprimento da cláusula 3.2 do contrato, relativa ao requisito de "excelência no rendimento escolar" - Ausência de definição a respeito do que consistiria tal requisito – Plausibilidade do direito alegado - Perigo na demora demonstrado por negativação já levada à efeito – Presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143820-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravado FERNANDO PEREIRA VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2.654
2
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000
Agravante: Uniesp S/A
Agravado: Fernando Pereira Vaz
Comarca de Origem: Santo André
Juiz da Vara de origem:Marcio Bonetti
Voto no 2.654
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços educacionais –
Programa “Uniesp Paga” – Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais - Decisão que concedeu tutela de urgência,
em parte, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do FIES e
a abstenção de inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao
crédito – Inconformismo da ré – Alegação de descumprimento dos
requisitos contratuais – Autor informado sobre o descumprimento da
cláusula 3.2 do contrato, relativa ao requisito de “excelência no
rendimento escolar” - Ausência de definição a respeito do que consistiria
tal requisito – Plausibilidade do direito alegado - Perigo na demora
demonstrado por negativação já levada à efeito – Presença dos
pressupostos para a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uniesp S/A contra a r.
decisão de fls. 45/46 dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais com requerimento de tutela provisória de
urgência ajuizada por Fernando Pereira Vaz. Na r. decisão assim se consignou:
Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça. Anote-se.
1 - Preenchidos os requisitos do art. 300 do novo Código de Processo Civil, defiro
parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de
inscrever o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, suspendendo a
cobrança das parcelas do FIES. O pedido subsidiário de expedição de ofício à CEF para
sustar as cobranças não pode ser acolhido, pois a instituição financeira não integra o polo
passivo da lide.
Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como OFÍCIO, devendo a parte
interessada providenciar a impressão deste expediente, comprovando-se a entrega no
prazo de 30 dias.
(...)
2 - Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2.654
3
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
Por carta, cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis.
Conste no expediente que a ausência de contestação implicará em revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
A presente citação deverá ser acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que
contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico,
em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC."
Inconformada, recorre a agravante batendo-se pela reforma da r. decisão.
Sustenta, em síntese, ter se comprometido a realizar o pagamento dos financiamentos
estudantis dos alunos participantes do programa e que cumprissem com todos os requisitos
contratuais. Aponta que o agravado teria descumprido as cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5, o que
implicaria a rescisão do contrato, justificando a recusa da agravante quanto ao pagamento
dos valores. Destaca inexistirem provas de que o agravado teria cumprido com suas
obrigações contratuais, das quais tinha prévia ciência, e que o mesmo não juntou quaisquer
provas nos autos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.
Concluiu por requerer a concessão de tutela recursal para suspender a
decisão agravada e, ao final, pugna pela revogação da tutela concedida.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem concessão da tutela recursal
pretendida.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi ofertada às fls. 20/23.
É o relatório.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, na qual foi acolhido, em parte, o pedido de tutela antecipada
para que a ré Uniesp se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito, suspendendo a cobrança das parcelas do FIES.
A agravante sustenta que o agravado teria descumprido as obrigações
previstas nas cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5 do contrato de garantia relativo ao programa “Uniesp
Paga”. Entretanto, o documento à fls. 31 dos autos de origem refere o descumprimento da
cláusula 3.2, assim redigida (fls. 28 dos autos de origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2.654
4
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;
As razões de agravo sequer especificam em que consistira o
descumprimento da obrigação e a definição de "excelência no rendimento escolar" não
consta das condições do contrato.
Em casos análogos, este Eg. Tribunal tem reconhecido que o requisito de
excelência no rendimento escolar foi pactuado de forma abusiva. Nesse sentido, confira-se
a seguinte passagem da fundamentação do voto do eminente Desembargador Carlos
Henrique Miguel Trevisan, nos autos da Apelação Cível n. 1001206-08.2019.8.26.0506,
julgada em 06/05/2020:
(...) a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” (fls. 29/30, item
3.2.) não menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja
aprovado pelo programa “UNIESP Paga” e, com isso, obrigue a ré a garantir o
pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES.
Por não mencionar com objetividade a nota que o aluno deve obter, o dispositivo
contratual supra aludido permite à instituição de ensino a utilização de critério subjetivo e,
por isso, abusivo, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o: “São
direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”), o que é juridicamente
inadmissível.
Em outras palavras, o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES
celebrado pelas partes impõe ao aluno participante do programa “Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da IES em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais;” (fls. 29/30), sem mencionar com objetividade o
significado da expressão “excelência no rendimento escolar”.
As rés afirmam que uma nota excelente seria acima de sete (fl. 291), mas não mencionam
esse critério no contrato e não comprovam que a autora foi cientificada a respeito dela.
Reputa-se, pois, inexigível o débito em relação à autora, considerando que, diga-se
novamente, a cláusula contratual que prevê “excelência no rendimento escolar” não
menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o aluno seja aprovado pelo
programa “UNIESP Paga”, permitindo a utilização de critério subjetivo e, por isso,
abusivo sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor, ao que se acrescenta que o
aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2.654
5
do contrato.
Destarte, até que a questão seja melhor esclarecida na fase instrutória,
presente a plausibilidade do direito alegado, além do perigo na demora, pois o agravado
demonstrou inclusive já ter sofrido negativação em razão da resistência da agravante (fls.
32/33).
Sendo assim, a decisão concessiva da tutela de urgência deve subsistir.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estabelecimento de ensino. Tutela provisória. R. decisão
agravada que indeferiu a tutela provisória. Ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais. "Programa UNIESP Paga". Instituição de ensino que teria se obrigado
a garantir o pagamento do financiamento estudantil. Alegação da autora de que cumpriu
todas suas obrigações contratuais, com a conclusão do curso e colação de grau.
Verossimilhança. Concessão da tutela de urgência. Abstenção de cobranças e de
apontamentos negativos em razão do contrato em questão. Suspensão da publicidade do
apontamento registrado. Expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.
Desnecessidade de multa diária em desfavor da parte agravada (art. 139, IV, do CPC).
Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento
2146440-04.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. R. decisão agravada de indeferimento.
Uniesp. Autora que alega ter cumprido todas as suas obrigações. Juntada de documentos
que comprovam a conclusão do curso e colação de grau. Questionamentos quanto à
legalidade das cláusulas contratuais. Risco de dano. Suspensão das cobranças e da
publicidade do apontamento negativo. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido,
com observação. (Agravo de Instrumento 2239404-16.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
TUTELA ANTECIPADA Requisitos Prestação de serviços educacionais Suspensão do
débito e abstenção da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito
Ação de obrigação de fazer relativa ao Programa "Uniesp Paga" por meio do qual a
instituição de ensino viabilizaria o pagamento do FIES (Fundo de Financiamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2143820-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2.654
6
Estudante de Ensino Superior) firmado pela autora junto a instituição financeira

Ausência de prova do descumprimento dos requisitos a justificar a cobrança Presentes
os requisitos legais para concessão da medida - Tutela deferida - Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254925-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator